Tribunal: TJBA
Processo: 8070977-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL-TJBA
.

HABEAS CORPUS
Nº

8070977-89.2025.805.0000
.

ORIGEM: UBATÃ-BA (VARA CRIMINAL).

IMPETRANTE: BELA. GILLIANE
VITÓRIA NOVAES COTRIM - OAB-BA Nº 81.160.

PACIENTE:
RENILDO FERREIRA SANTOS
.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DE UBATÃ-BA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: BEL. RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

PRÁTICA DE SUPOSTO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO ATO FLAGRANCIAL (AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DOS POLICIAIS) E NA FINALIZAÇÃO DO IP (NEGATIVA DE ACESSO A DEFESA); DA INOCÊNCIA DO PACIENTE; DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA A PREVENTIVA (GENÉRICA), SUSTENTANDO A DESNECESSIDADE PRISIONAL E QUE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS FOSSEM APLICADAS.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E
DENEGADO
.

I -
Caso em Exame
:

Colhe-se do caderno investigativo

que prepostos policiais, cientes da possível incidência do artigo
33,
da Lei Antitóxicos, dentre outros tipos penais, munidos de um mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até a residência do Paciente lá encontrando sob a custódio de Ronildo,
maconha e cocaína
, além de uma considerável quantia em dinheiro (R$ 2.805,00 - dois mil, oitocentos e cinco reais), tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão fixado à folha 16, do APF nº 78702/2025.

II -
Questão em Discussão
:

(i)

Alegação de irregularidades no ato flagrancial e pela negativa de acesso aos autos investigativos;

(ii)

Da Inocência do Paciente;

(iii)

Da ausência dos fundamentos para a preventiva (genérica), sustentando a desnecessidade prisional e que outras medidas alternativas fossem aplicadas
.

III -
Razões de Decidir
:

(i)

Não comprovação das alegadas agressões policiais, relato do próprio suplicante de que
não
fora agredido (folha
18
, do id.
514907111)
;

(ii)

Acesso aos autos investigativos somente dos elementos de prova já documentados, não havendo qualquer violação à Súmula Vinculante nº. 14

(iii)

Inocência do Paciente, matéria a exigir maior dilação probatória confrontante às cercanias exíguas do
writ
. Curso ideal instrutório. Não conhecimento.

(iv)

Medida prisional necessária, investigado acusado de pertencer a uma organização criminosa, preso com
maconha e cocaína
, além de considerável quantidade em dinheiro. Fundamentos apreciados e adequados.
Curso investigativo.

IV-
Dispositivo e Tese
:

Habeas Corpus
conhecido em parte e
denegado
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº
8070977-89.2025.805.0000

da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA
(
Autos nº 8001630-47.2025.805.0265), tendo como Impetrante a advogada Gilliane Vitória Noves Cotrim
-
OAB/BA nº 81.160, como Paciente
Renildo Ferreira Santos
e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca.

ACORDAM,
à unanimidade de votos
, os Desembargadores componentes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer em parte
e
denegar
a ordem de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir: